Tribunal: TJMT
Processo: 1048860-69.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048860-69.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ARESTO MANTIDO. RECURSO

NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, sob alegação de falha na prestação do serviço que teria ocasionado danos aos equipamentos de consumidores segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição ou omissão quanto: (i) à análise da vulnerabilidade técnica da seguradora frente à concessionária; (
ii
) à aplicação da Súmula 188 do STF; e (
iii
) à possibilidade de inversão do ônus da prova em razão da relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece a natureza consumerista da relação sub-rogatória entre seguradora e concessionária, bem como a responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da CF, além de confirmar o direito de regresso da seguradora (Súmula 188 do STF).

A decisão embargada afasta a pretensão da seguradora por ausência de prova suficiente do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária, destacando a insuficiência dos laudos unilaterais apresentados.

A jurisprudência não admite a inversão automática do ônus da prova em ações regressivas de seguradora, exigindo demonstração mínima do nexo causal, não suprida nos autos.

O acórdão enfrentou de forma clara todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo os vícios apontados, sendo incabível a utilização dos embargos para rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, salvo nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição devidamente configuradas.

A ausência de demonstração mínima do nexo causal entre os danos sofridos e a falha na prestação do serviço obsta o acolhimento da pretensão regressiva da seguradora, ainda que se trate de relação de consumo.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática e não exime a parte autora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, Súmula 98; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, Emb. Decl. nº 70056558174, Rel. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

ED

1048860-69.2024.8.11.0041

ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
X
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

A embargante alega, em síntese, existirem obscuridades e contradições no acórdão que precisam ser sanadas. Aponta que nada foi mencionado sobre a situação de vulnerabilidade da empresa embargante frente à embargada, concessionária especializada na prestação de serviços elétricos.

Sustenta que a relação entre as partes é de consumo e que a Súmula 188 do STF assegura à seguradora o direito de ação regressiva contra o causador do dano. Argumenta que, por força do CDC, especialmente do art. 6º, VIII, deveria ter sido aplicado o instituto da inversão do ônus da prova, uma vez que, quando da ocorrência dos fatos, o consumidor-segurado era vulnerável técnica, jurídica e financeiramente.

Aduz que a concessionária embargada é que teria o dever de produzir provas para infirmar as alegações documentalmente expostas na inicial, considerando a hipossuficiência técnica da seguradora para identificar as causas dos danos ocorridos nos equipamentos eletrônicos dos segurados.

Por fim, invoca o art. 1.025 do CPC e a Súmula 98 do STJ para viabilizar o prequestionamento de questões federais, visando possibilitar eventual interposição de recurso especial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A questão central discutida no julgamento do recurso de apelação foi justamente a ausência de comprovação do nexo causal entre os danos verificados nos equipamentos dos segurados e eventual falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Da mesma forma, o julgado reconheceu o direito de sub-rogação da seguradora, com fundamento no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF.

Entretanto, mesmo na sistemática da responsabilidade objetiva e da relação de consumo, não se dispensa a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido, sendo este o ponto central para a solução da demanda.

O acórdão foi claro ao apontar que os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram elaborados unilateralmente, sem a indicação da qualificação técnica dos responsáveis e sem o detalhamento técnico suficiente para demonstrar o vínculo direto entre os danos e oscilações ou falhas no serviço de energia elétrica.

Quanto à alegada hipossuficiência técnica da embargante e à necessidade de inversão do ônus da prova, é preciso esclarecer que, em ações regressivas movidas por seguradoras contra concessionárias de serviço público, a jurisprudência tem entendido que, embora seja aplicável o CDC por sub-rogação, a inversão do ônus da prova não é automática.

A seguradora, ao pagar o sinistro e sub-rogar-se nos direitos do segurado, assume o ônus de demonstrar minimamente o nexo causal entre a falha no serviço e o dano ocorrido. No caso em tela, os laudos apresentados foram considerados tecnicamente insuficientes para essa demonstração.

A
inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não significa a dispensa completa da parte autora de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. No caso, caberia à seguradora apresentar laudos técnicos com fundamentação adequada, elaborados por profissionais com qualificação específica, capazes de estabelecer com razoabilidade o nexo causal entre os danos verificados e a alegada falha no fornecimento de energia elétrica.

Portanto, não há que se falar em obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, apenas chegando
a
conclusão desfavorável à pretensão da embargante.

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025